Tribunal: TJSP
Processo: 2228854-20.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado e ameaça – Alegada inocorrência de citação do réu – Não verificado - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que, por

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado e ameaça – Alegada inocorrência de citação do réu – Não verificado - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.